Tribunal: TJDFT
Processo: 0706970-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. O Agravante sustenta que “a sentença exequenda (que é o mesmo Título Executivo no processo originário - DOC. 05) não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo (servidores públicos do Distrito Federal) quanto seu alcance objetivo (restituição de contribuição social), o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do aludido tema repetitivo n. 1.169/STJ, cujo acórdão coletivo a ser liquidado é genérico. Ademais, asseveram que é desnecessária a prévia liquidação da sentença coletiva, especialmente quando o título exequendo coletivo não traz necessidade de comprovação do “an debeatur” ou “quantum debeatur”, porquanto já delimitados”. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese, pede a antecipação da pretensão recursal e no mérito o provimento do agravo para que seja afastada a incidência do Tema 1.169/STJ, com o regular prosseguimento do feito originário. Preparo regular ID 56129232. É a suma dos fatos. A um primeiro e provisório exame não vislumbro um dos requisitos para a concessão da liminar, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de antecipação da pretensão recursal, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator